Tribunal: STF
Processo: HC 240529
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Prisão domiciliar. Condenação por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Viviane Pereira das Neves Fernandes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 866.055/SP (evento 6, fls. 24-9). 



    No curso da execução da pena da paciente – 13 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos de tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 40, V; e art. 35, caput, da Lei n° 11.343/2006) - foi indeferido o pedido de concessão de prisão domiciliar (eventos 2, fls. 2-3; 4, fls. 8-9). 



    No presente writ, a Defesa alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente, genitora de crianças menores de 12 anos de idade, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP. Aduz que “Excepcionalmente os Tribunais têm admitido a concessão da prisão domiciliar para sentenciadas em cumprimento de pena definitiva em regime fechado ou semiaberto, dada à excepcionalidade do caso e a imprescindibilidade da sentenciada no seio familiar”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da prisão domiciliar à paciente.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 6, fl. 24):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha" (HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 



    2. A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse. 



    3. No caso, não foi comprovado que a agravante é imprescindível ao cuidado do filho menor de idade ou que os cuidados necessários a ele não pudessem ser supridos por outras pessoas, sendo necessário, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido”



    No julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, a ordem foi concedida ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. 



    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018).



    In casu, o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar da Paciente nos seguintes termos (evento 4, fls. 8-9):



    “Assiste razão ao Ministério Público. 



    O pedido é improcedente. No presente caso, constata-se, em análise dos autos, que a sentenciada cumpre pena de 13 anos, 01 mês e 15 dias, no regime fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    Possui pena por cumprir até 08/03/2035 e não cumpriu o requisito objetivo para quaisquer benefícios. 



    Impende considerar que o pedido, sob o fundamento do art. 117, inciso III, da LEP, não pode ser concedido pelo mero fato de ser mãe de criança menor de doze anos, não se podendo presumir, neste caso, a imprescindibilidade de sua presença nos cuidados com os filhos. 



    Ademais, o mandado de prisão foi cumprido neste Estado aos 06/07/2022 (fls. 89) e, como bem apontado pelo órgão ministerial, não há indicação de que os filhos estavam na companhia dela, quando presa, denotando-se que já havia deixado os filhos no Estado da Bahia. 



    Ainda, em que pesem os argumentos apresentados pela ilustre defesa, os fatos por ela noticiados não se enquadram no permissivo legal do artigo 117 da Lei nº 7.210/84, eis que este dispositivo legal se refere a beneficiário do regime aberto, que não é o caso da sentenciada que cumpre pena no regime fechado. O artigo em tela prevê hipóteses taxativas em que o reeducando poderá ser beneficiado com a prisão em regime domiciliar. 



    Anoto ainda que não existe previsão legal para a progressão sem o cumprimento dos requisitos necessários.  Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de prisão albergue domiciliar, formulado em favor de Viviane Pereira das Neves Fernandes,RJI: 224395190-20, recolhida na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, por falta de amparo legal.”



    O Tribunal de Justiça reputou inaplicável o benefício de prisão domiciliar, porquanto “Há que se destacar, também, a existência de procedimento de recambiamento para o Estado da Bahia, indeferido pela autoridade apontada como coatora, por não ter sido comprovado vínculo familiar com residentes na citada unidade federativa. Portanto, diante de todo o exposto, até o momento, sequer se sabe o endereço da paciente ou com quem estão seus filhos, situação que coloca em dúvida, até mesmo a sua imprescindibilidade para os cuidados das crianças, já que foi condenada em feito criminal que tramitou perante o Poder Judiciário do Estado da Bahia, tendo sido cumprido o respectivo mandado de prisão neste Estado de São Paulo, oportunidade em que não estava acompanhada dos filhos. E, especificamente sobre a necessidade da presença materna junto aos filhos, assim decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...). Assim, do quanto foi transcrito, forçoso reconhecer que as decisões em questão possuem adequada e suficiente fundamentação, não havendo que se falar em ilegalidade na situação prisional da paciente, que cumpre pena regularmente em regime fechado.” (evento 5, fls. 8-10).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores ao fundamento de que “Do trecho acima transcrito, depreende-se que a negativa do pedido de prisão domiciliar foi devidamente fundamentada com base no fato de que a agravante não se enquadra nas hipóteses legais, nem no precedente firmado pela Suprema Corte e invocado pela defesa. Destacou-se, ainda, que não foi comprovado ser ela imprescindível aos cuidados do filho, menor de 12 anos, tanto que presa em estado da federação diverso do que a criança mora. Igualmente, não foi demonstrado que não existam outros parentes que possam prestar os devidos cuidados. Portanto, para infirmar tal conclusão, a fim de verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento esse que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.”



    Nesse contexto, não detecto a existência de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus, visto que a prisão domiciliar não decorre automaticamente da existência de filhos pela reeducanda. 



    Ademais, as instâncias anteriores, ao analisarem detidamente a situação, enfatizaram que, além do não preenchimento dos requisitos legais da prisão domiciliar - art. 117, III, da LEP -, não restou demonstrada a imprescindibilidade da ora paciente no cuidado dos filhos. 



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que ‘Na espécie vertente, entretanto, tem-se que a custódia prisional decorre de sentença penal condenatória com trânsito em julgado, sendo inaplicável o disposto no inc. V do art. 318 e no art. 318-A do Código de Processo Penal sobre prisão preventiva. (HC 203.628/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe. 28.06.2021); ‘A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida no HC 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda relacionadas naquele feito. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, sendo certa a inaplicabilidade do referido entendimento aos casos de cumprimento de pena definitiva.’ (HC 185.040/SP-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.7.2020); ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265/RJ, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020); “A jurisprudência do STF é no sentido de que ‘compete ao juízo da execução penal verificar da viabilidade de deferimento (ou não) do requerimento de prisão domiciliar, da passagem do regime fechado para o semiaberto em razão de doença e da idade do paciente, entre outras possibilidades’ (HC 88.083, Rel. Min. Ellen Gracie).” (HC 175.343 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.12.2019); “A prisão domiciliar, prevista no art. 117 da Lei de Execução penal, tem por pressuposto o cumprimento de pena em regime aberto. Precedentes: HC 204.764-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 28/10/2021; HC 195.850-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 23/04/2021.” (HC 235.422-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.02.2024); “No caso, a paciente não cumpre os requisitos objetivos elencados no art. 117 da Lei de Execução Penal, especialmente por se tratar de condenação definitiva com pena privativa de liberdade fixada no regime inicial fechado, o que, nos termos da jurisprudência deste STF, impede transferência dela para a prisão domiciliar. No mais, as instâncias anteriores consignaram que a defesa não demonstrou a imprescindibilidade da paciente para os cuidados com os filhos, nem mesmo a necessidade concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.” (HC 231.816-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    Acrescento, na linha do ato dito coator, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: “Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar (...). As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus..”(HC 210.655/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.01.2022).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente